Tribunal: TJDFT
Processo: 0713126-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0713126-12.2020.8.07.0000 AI Agravante: HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA Agravado: BENEDITO BASTOS DA SILVA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do Processo no 0701154-12.2020.8.07.0011, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca suspender qualquer obra/reforma no prédio localizado na QRO, Lote no “03” Conjunto Comercial, Candangolandia – DF a fim de apurar o valor das benfeitorias realizadas anteriormente à aquisição do imóvel pelo réu. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que o Edital juntado aos autos informa que as benfeitorias e/ou acessões não integravam o preço da alienação, uma vez que a licitação se baseou tão somente no preço do terreno, id n. 6194587 - item 1.1. Ademais, é plausível juridicamente o pedido do autor, uma vez o edital previu expressamente a responsabilidade do adquirente de indenizar as benfeitorias porventura existentes, id n. 6194587 - item 9. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na eventual impossibilidade de se aferir o valor das benfeitorias realizadas em virtude da reforma que o réu está realizando, id n. 62258368. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que poderá retomar a obra após apuração do valor de eventuais benfeitorias. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que o réu suspenda qualquer construção/reforma que importe na modificação da edificação erigida no terreno localizado na CANDANGOLANDIA, QR 0 COMER LT 03 BRASÍLIA, matrícula n. 20.574, no prazo de 24 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Expeça-se mandado de avaliação judicial das benfeitorias existentes no imóvel, de forma detalhada, a ser realizado com urgência. Caso as partes venham a concordar com a avaliação judicial, reavaliarei a decisão liminar de suspensão de qualquer modificação sobre o imóvel. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Núcleo Bandeirante/DF, 5 de maio de 2020 15:57:23.” Em síntese, o Agravante narra que o imóvel em questão foi objeto de contrato de venda em que figuraram como partes a Terracap e os adquirentes Benedito Bastos Silva, ora agravado, e Maria do Desterro Cardoso Silva. Informa que em razão da inadimplência dos adquirentes, o contrato foi rescindido nos autos do Processo n. 2006.01.1.1.063710-9, sendo determinada a imissão de posse pela Terracap. Acrescenta que o ora Agravado apresentou Embargos de Retenção por Benfeitorias no bojo do mesmo processo, mas não obteve êxito. Alega que, em 2018, a Terracap publicou o Edital de Licitação 09/2018, por meio do qual o Agravante adquiriu os direitos de propriedade sobre o referido imóvel. Argumenta que os editais de licitação da Terracap são padronizados e que as disposições do item 9 não se aplicam ao caso, pois o lote objeto da lide já estava na posse da Terracap. Defende que a pretensão do Autor estaria prescrita, pois, após o trânsito em julgado da ação proposta pela Terracap contra o Agravado, teria o prazo de 3 (três) anos para requerer indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, os termos do art. 206, inc. IV, § 3o, do Código Civil. Salienta que as construções erigidas foram incorporadas ao terreno de propriedade da Terracap e que o Agravante é o legítimo dono do imóvel, de maneira que o Agravado não teria direito a qualquer indenização por eventuais benfeitorias. Insurge-se contra a suspensão das obras do 2o pavimento, sob a alegação de que não há perigo de dano irreparável ou difícil reparação, pois o Autor (agravado) comprova que as benfeitorias foram realizadas nas duas lojas do térreo e em dois apartamentos no 1o pavimento. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para desembargar a obra do 2o pavimento, pois há verossimilhança as suas alegações, especialmente porque o Agravado não é parte legítima para figurar na ação de indenização de benfeitorias, a qual nem poderia ser ajuizada, tendo em vista que a pretensão já prescreveu. Subsidiariamente, requer que seja determinada a realização de perícia urgente, com despesas custeadas pelo Agravado. Ao final, pede o provimento do Agravo de Instrumento, para confirmar a tutela antecipada recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 16225967. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. No caso, o Agravante adquiriu o imóvel em questão por meio do Edital de Licitação no 09/2018, no qual há clara disposição de que somente os terrenos seriam objeto de alienação, excluídas as benfeitorias e/ou acessões existentes.[1] No item 9 do referido edital, há previsão de que “Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de qualquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus”[2]. Cumpre ressaltar que o edital faz lei entre as partes, ficando o licitante vinculado a todos os seus termos, de maneira que não pode se eximir das obrigações nele assumidas sob o argumento de que os editais são padronizados. Ademais, a escritura pública de compra e venda entre o Agravante e a Terracap, nas Cláusulas “V” e “VI”[3], previu expressamente a responsabilidade do comprador por eventuais benfeitorias e/ou acessões erigidas no lote adquirido, atraindo o disposto no art. 1.219 do Código Civil. Ressalto que as preliminares de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição suscitadas pelo Agravante ainda não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, razão pela qual não pode a instância revisora apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Pelas mesmas razões, deixo de apreciar o pedido de realização de perícia urgente, por não ter sido submetido ao MM. Juiz a quo. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Além disso, não se pode desconsiderar que a continuidade das construções no terreno objeto da lide podem prejudicar eventual avaliação das benfeitorias realizadas pelo Agravado. Assim, impõe-se o regular processamento do Agravo, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] Autos originais, Id. 61945874 – Pág. 19 [2] Autos originais, Id. 61945874 – Pág. 20 [3] Id. 16226215